Tribunal: TJDFT
Processo: 0724081-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724081-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE AGRAVADO: BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0711036-45.2018.8.07.0018, em trâmite na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de penhora da própria unidade imobiliária objeto da cobrança. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE em face de BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Na petição de ID 228584592, o exequente requer a penhora do imóvel correspondente ao apartamento no 307 e vaga de garagem no 23 do Condomínio Residencial Brisas do Parque, matrícula no 305074. Na petição de ID 234954940, o exequente informa que o débito atualizado perfaz a quantia de R$ 30.012,70, bem como apresenta avaliação do imóvel em R$ 173.466,66, baseada na média do valor de metro quadrado de imóveis semelhantes na região. O pedido de penhora, contudo, não comporta acolhimento. Analisando os documentos juntados aos autos, especialmente a certidão de ônus (ID 234961546), verifico que o bem que se pretende penhorar já não pertence à executada. Conforme averbação AV.10/305074, datada de 04/12/2015, houve a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., que não mais figura no polo passivo da execução. Com efeito, o registro imobiliário demonstra que o bem indicado para penhora não integra mais o patrimônio da executada, mas sim de terceiro que atualmente não faz parte da relação processual, o que impede o deferimento da constrição pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora do imóvel matriculado sob o no 305074. Considerando que as pesquisas realizadas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram infrutíferas (ID's 228082064 e 228082071), determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intime-se.” Inconformado, o demandante recorre. O agravante narra que ajuizou ação de cobrança de cotas condominiais, tendo obtido sentença de procedência. Na fase de cumprimento de sentença, após tentativas frustradas de bloqueio de valores, requereu a penhora da própria unidade objeto da cobrança, pedido que foi indeferido. Sustenta que a decisão agravada ignorou elementos constantes nos autos que comprovam que, embora haja na matrícula do imóvel anotação de consolidação da propriedade em favor do BRB, tal consolidação foi cancelada administrativamente, restando pendente apenas o pagamento de emolumentos pela devedora para formalização do ato. Alega que"Não é razoável, portanto, valer-se unicamente do que está registrado como condição para viabilizar a penhora do bem (Tema 866, STJ). Tal exigência, além de impor obstáculo indevido ao Condomínio, endossa práticas desleais do devedor que visam inviabilizar a constrição de seus bens, em flagrante afronta ao princípio da boa-fé." Defende que, embora não haja averbação formal da transferência da propriedade no registro imobiliário, restou reconhecido, tanto na sentença quanto no acórdão proferido pelo TJDFT, que a unidade pertence materialmente ao agravado, Brisas do Parque Empreendimentos Imobiliários Ltda., motivo pelo qual é possível a penhora do bem. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora da unidade imobiliária no 307, objeto da cobrança. Preparo no ID 72942168. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo egrégio Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator